Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Processo : 0719397-37.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de obrigação de não fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. A agravante entende demonstrada nos autos a insuficiência de recursos. Colaciona planilha explicativa de todas as despesas mensais da família, as quais chegam ao montante de R$ 20.818,41. Assevera que só os encargos contratuais acumulados com os agravados a obrigam ao pagamento de uma quantia de R$ 10.334,66, mensalmente, ao passo que sua renda líquida é de R$ 6.563,62. Ressalta que a empresa de seu marido está sem rendimento. Aduz a possibilidade de indeferimento do pedido apenas quando presentes nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o que afirma não existir no caso. Defende que a contratação de advogado particular para patrocínio da causa não obsta a concessão da gratuidade. Pede a concessão da tutela provisória recursal, a fim de suspender a exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento deste recurso, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, reconhecendo o direito da agravante ao benefício da assistência judiciária gratuita. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça que foi indeferida na origem porque a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência da autora-agravante, uma vez que “observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência”. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que, porventura, contrariassem o declarado. No particular, o comprovante de rendimento do mês de março de 2020[4] demonstra que a agravante aufere renda líquida de R$ 6.563,62. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, presente a probabilidade do direito da agravante. Por fim, o periculum in mora também resta evidente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de extinção da ação por ausência de pressuposto processual. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id.17186182. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 17184880. [4] Id. 62389788 na origem, processo no 0705594-24.2020.8.07.0020.